Tribunal: TJBA
Processo: 8030204-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030204-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: FRANCLIN MOTA LIGER

Advogado(s)
:
IGOR LIMA MURICY

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO DE RECIPROCIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. INTERCÂMBIO ENTRE OPERADORAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. GESTÃO COMPARTILHADA. NEGATIVA EXPRESSA DE REATIVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO. BENEFICIÁRIO IDOSO. VULNERABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. REDISTRIBUIÇÃO A VARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 608 do STJ estabelece que não se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Embora a CAMED opere em regime de intercâmbio com a Notre Dame Intermédica (operadora comercial), sua natureza jurídica de autogestão permanece inalterada, competindo às Varas Cíveis, e não às de Consumo, o processamento da demanda. Aplicação dos princípios gerais do direito contratual (boa-fé objetiva, função social do contrato) em substituição às normas consumeristas.

2.

A CAMED possui legitimidade para figurar no polo passivo quando: a) participa ativamente da operação através de contrato de reciprocidade; b) nega expressamente pedidos de reativação, configurando pretensão resistida; c) sua identificação consta na documentação do plano junto com a Notre Dame; d) para o beneficiário, ambas se apresentam como responsáveis solidárias. A Resolução ANS nº 517/2022, que trata da intransmissibilidade de responsabilidades, não afasta a legitimidade processual em casos de gestão compartilhada. Precedente: AI nº 8016366-26.2024.8.05.0000, TJBA, 3ª Câmara Cível.

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a) fumus boni iuris evidenciado pela documentação do vínculo contratual, utilização anterior dos serviços e negativa injustificada da reativação; b) periculum in mora caracterizado pela condição de vulnerabilidade do beneficiário (idoso, aposentado por incapacidade, com Síndrome de Ménière, transtorno depressivo e histórico de sepse pulmonar). O dano à saúde é irreversível, enquanto eventual prejuízo patrimonial é reparável. Aplicação do Tema 1.082/STJ sobre continuidade assistencial e dos princípios constitucionais da dignidade humana e direito à saúde (art. 196, CF/88).

4. O intercâmbio entre operadoras, autorizado pelo art. 21, §1º da RN ANS 137/2006, visa proporcionar serviços assistenciais através de redes credenciadas compartilhadas, mas não exime as operadoras da responsabilidade pela análise de pedidos e decisões que afetem diretamente os beneficiários. A alegação de mera disponibilização de rede, sem participação na gestão, não se sustenta quando há negativa expressa e participação ativa no relacionamento com o usuário.

5.

Reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Consumo, determina-se redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, mantida a tutela antecipada até nova decisão do juízo competente (art. 64, §4º, CPC). A mudança de competência não prejudica a eficácia da medida protetiva já concedida, preservando-se a situação fática até o julgamento definitivo.

6.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para reconhecer a incompetência da Vara de Consumo e determinar redistribuição, rejeitadas as demais preliminares e mantida integralmente a tutela antecipada concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8030204-02.2025.8.05.0000
, em que são agravante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
, e agravado,
FRANCLIN MOTA LIGER
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.